Tribunal: TJBA
Processo: 8003834-43.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003834-43.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: STEFANE AMORIM MELO

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES DO SERVIÇO. MÉRITO. PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PRAVALER. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTEMPLAÇÃO PARA O CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA. ART. 37 DO CDC. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES CLARAS. VASTA DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE VÊ, EM NENHUMA DELAS, A EXCLUSÃO EXPRESSA PELO CURSO DE MEDICINA, AO CONTRÁRIO, EXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRAVALER E O CURSO DE MEDICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. COBRANÇA DE VALORES DIFERENTES DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PAGA PELA ALUNA IGUAL ÀQUELA COBRADA AOS ALUNOS VETERANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A acionada, ora apelante, enquadra-se como fornecedora de serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC, e todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis, de forma solidária, em caso de eventual defeito ou falha na prestação do serviço. É dizer, toda a cadeia de fornecimento terá responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação do produto ou serviço introduzido no mercado de consumo.

2. Compulsando os autos, têm-se que a apelada prestou o vestibular de Medicina na Instituição Apelante, em razão da publicidade ofertada acerca de uma modalidade de parcelamento mais benéfica ao consumidor.

3. O programa divulgado pela apelante era denominado Programa de Financiamento Estudantil PRAVALER. No ato da matrícula, a apelada foi surpreendida com a informação de que o programa de parcelamento não contemplava o curso de Medicina.

4. Ressalta-se que a apelada acostou aos autos, junto à inicial, vasta documentação apta a comprovar os fatos narrados, inclusive imagens e vídeos demonstrando que o parcelamento “PRAVALER” contemplava sim o curso de medicina. Neste sentido, tem-se que nenhuma das publicidades divulgadas pela apelante há informação de não contemplação ao curso de Medicina, pelo contrário. Exemplo disso é a documentação acostada ao ID 40640583 - pág. 2, em que é possível visualizar a patente vinculação do curso de medicina ao financiamento em tela. Nele há a seguinte chamada publicitária:
“Fazer medicina não é pro seu bolso? A Thais Cintra, da Universidade Católica de Brasília, discorda. Ela cursa medicina e financia as mensalidades com o PRAVALER. Faça como ela fez! Pergunte sobre o PRAVALER na sua faculdade.”

5. Noutro lastro, a IES apelante afirmou que o programa não inclui o curso de Medicina e sustentou que existiu ampla divulgação sobre o curso de Medicina não ser abrangido pelo programa de parcelamento.

6. Todavia, os documentos carreados evidenciaram a ausência de informação clara e destacada, acerca da exclusão do curso de medicina, nas peças da campanha publicitária de oferta de financiamento, em expressa violação ao art. 37, §§ 1º e 3º do CDC.

7. Ademais, o artigo 36 do CDC determina que: “
A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
”

8. A autonomia privada não exclui a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais e não permite que as partes mais desenvolvidas pratiquem atos abusivos e/ou enganosos. A liberdade para contratação carece de nitidez relativamente às informações do serviço.

9. Em conformidade com os termos do artigo 30, do CDC, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.

10. Desse modo, restou comprovada a falha na prestação de serviço pela apelante, que tinha o dever de seguir os padrões regulamentares para o compartilhamento de publicidade.

11. Impossibilidade de cobrança de mensalidade com valores diferenciados entre alunos do mesmo curso, porém de semestres diversos. Inteligência do art. 1º, §1º da Lei nº 9870/99. Para que seja permitida a diferenciação, faz-se necessária a prova da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha, nos moldes do §3º do mesmo artigo. Tal hipótese não se vê nos autos. Por isso, a parcela mensal, cobrada à aluna, deverá ser a mesma cobrada aos veteranos.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8003834-43.2019.8.05.0146
, em que figura como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apeladas
STEFANE AMORIM MELO e Outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA